Tribunal: TJDFT
Processo: 0746490-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746490-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDUARDO DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de EDUARDO DA SILVA CARVALHO, preso desde 28/10/2024, pela suposta prática dos delitos descrito nos artigos art. 155, §4o, II, do Código Penal e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (fls. 47/50). Alega a impetrante que a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, pois, na condição de preso, ele está impossibilitado de pagar a fiança por conta própria, dependendo de familiares e amigos. Argumenta ainda a seletividade do sistema penal ao tratar desigualmente aqueles que se encontram na mesma situação, em razão de sua situação econômica. Sustenta o contrassenso na concessão da liberdade provisória mediante comparecimento mensal em Juízo e, para tanto, exigir-se que a pessoa fique presa até a data do primeiro comparecimento, em virtude do não pagamento da fiança. Neste prisma, alega que a decisão que fixa a fiança deve acarretar a imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o seu recolhimento. Subsidiariamente, pugna-se pela isenção do pagamento da quantia fixada a título de fiança, uma vez que o paciente é defendido pela Defensoria Pública, ostentando, assim, a presunção de hipossuficiência. Requer, com isso, liminarmente o relaxamento da prisão ou a dispensa do pagamento da fiança por se tratar de pessoa hipossuficiente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que poderá ser concedida liberdade provisória, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Em síntese, o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando o flagrante for legal e faltarem os requisitos da prisão preventiva, podendo ser impostas cautelares alternativas à prisão, consoante artigo 310 e incisos do Código de Processo Penal. Assim, o beneficiado da liberdade provisória com fiança deverá recolher o valor arbitrado para então ser solto, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão vergastada. A fiança, por sua vez, pode ser dispensada ou reduzida até dois terços se evidenciada a pobreza do réu, e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com tal ônus, como dispõe o artigo 325, § 1o, inciso I, e o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, o que não é o caso, porque o paciente não carreou aos autos documento comprobatório da alegada hipossuficiência, limitando-se a informar que litiga amparado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. É consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, inexistindo nos autos prova da real situação econômica do paciente, o que afasta a aplicação do art. 350 do Código de Processo Penal, uma vez que a medida vindicada não pode ser deferida mediante simples alegação, conforme se vê da jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que, por oportuno, colaciono in verbis: 2. De acordo com o art. 326 do Código de Processo Penal, "para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento". 3. A impossibilidade de arcar com a fiança estipulada deve ser demonstrada e não apenas alegada, mormente quando se depara com indícios em sentido contrário. Hipótese dos autos. (Acórdão 1659563, 07400352320228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, quanto a estar sendo representado pela Defensoria Pública no presente feito, consta dos autos principais que a Defensoria Pública requereu a sua desabilitação, pois o paciente constituiu advogado particular (fls. 45), o que contraria a tese levantada de presunção de hipossuficiência econômica. Ademais, cumpre esclarecer que ainda que eventualmente representado pela Defensoria Pública, tal fato não torna o paciente isento ao pagamento da fiança, se devida e razoavelmente arbitrada, uma vez que a finalidade da assistência judiciária – assegurar ao indivíduo o direito à defesa judicial – não se confunde com a finalidade da fiança – forma de se tentar impedir o cometimento de novos delitos e a constituição de valor a ser utilizado, em caso de eventual sentença condenatória, para a reparação do dano causado à vítima. Assim, neste momento, ausente a comprovação da hipossuficiência, não recolhida a fiança, tampouco comprovada a impossibilidade de arcar com o seu pagamento, e considerando ainda as circunstâncias em que os delitos foram praticados, a segregação do paciente deverá ser mantida. Quanto a idoneidade da medida, a princípio, verifica-se que ela encontra-se revestida de legalidade e obedece aos princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana e razoabilidade. Isso porque o juiz motivou a decisão suficientemente, em consonância com os requisitos do art. 321 e 326, ambos do Código de Processo Penal, com o intuito de vincular o indiciado ao feito. Com efeito, o juiz asseverou que: "(...) mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar a natureza do delito (a demonstrar que o autuado não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar o pagamento da fiança) e a gravidade concreta dos fatos, notadamente, por não se saber, ao menos por ora, os prejuízos da vítima, sendo de se destacar, também, que o autuado passou recentemente neste juízo de custódia (06/08/24), a revelar a necessidade de se recrudescer as cautelares, sendo razoável sua fixação no valor de R$1.000,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. (fls. 49). Ademais, a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida ou a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de outubro de 2024 10:24:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora